Tribunal: TJPA
Processo: 0041616-12.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041616-12.2010.8.14.0301

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA, RAIMUNDA BATISTA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA MUNICIPAL. MORTE DE PEDESTRE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por genitores de vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em via pública, envolvendo ambulância do Município de Belém. Sentença de improcedência fundada na culpa exclusiva da vítima, que atravessou a via de forma repentina, fora da faixa de pedestres e sob embriaguez parcial, conforme exame pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em saber se há responsabilidade objetiva do Município de Belém pelo evento danoso, à luz do art. 37, § 6º, da CF/88, considerando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, admitindo excludentes como a culpa exclusiva da vítima, comprovada no caso concreto pelas provas.

4. O motorista da ambulância prestou socorro imediato e apresentou-se espontaneamente à autoridade policial. Não restou demonstrada conduta ilícita do agente público ou nexo causal entre sua conduta e o resultado lesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A demonstração de culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade objetiva do ente público, não havendo dever de indenizar por danos materiais ou morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação interposto, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0041616-12.2010.8.14.0301, interposta por João Batista da Silva e Raimunda Batista da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face do município de Belém.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, genitores de Francisco das Chagas da Silva, ajuizou ação pleiteando a condenação do município de Belém ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude do falecimento do filho do casal, ocorrido em 15 de janeiro de 2007, na Avenida Almirante Barroso, nesta capital, em acidente de trânsito envolvendo uma ambulância pertencente ao município de Belém.

Segundo os autores, o motorista do veículo oficial, servidor público municipal, teria atropelado a vítima quando esta atravessava a via em frente à praça do operário.

Ainda na narrativa da inicial, destaca-se que o condutor da ambulância foi indiciado por homicídio doloso, o que, segundo os autores, reforçaria a responsabilidade objetiva do ente público municipal pelo evento danoso.

Requereram, ao final, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Posteriormente, regularmente citado, o município de Belém apresentou contestação, alegando, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, defendeu a inexistência do dever de indenizar, aduzindo a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, tendo em vista que esta teria atravessado a via pública de forma repentina, fora da faixa de pedestres e em estado de embriaguez parcial, conforme laudo pericial.

Após réplica da parte autora, a preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada pelo juízo.

Realizada audiência de instrução, as partes apresentaram alegações finais e, após regular tramitação, os autos foram conclusos para sentença.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Por tudo que consta dos autos e diante da ausência de comprovação probatória de culpa do acidente pelo motorista do requerido, além da comprovação de embriaguez parcial do decujus, a improcedência é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial.

Condeno a autora em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspendo, contudo, a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.”

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a sentença recorrida afastou a responsabilidade objetiva do Estado ao considerar que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, deixando de reconhecer o dever de indenizar nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Sustentam que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido, ainda que a vítima tenha eventualmente contribuído para o evento.

Aduzem que, mesmo em caso de embriaguez parcial ou travessia fora da faixa de pedestres, não se pode eximir o motorista da ambulância do dever de cautela, especialmente por se tratar de veículo oficial em via de grande movimento.

Os apelantes destacam não haver, nos autos, prova irrefutável de que a vítima tenha atravessado a via fora da faixa, tampouco de que o veículo estivesse em atendimento de urgência ou com sinalização acionada, sendo insuficiente a mera presunção para afastar a responsabilidade do município.

Alegam que não foi comprovada a observância, pelo condutor, dos requisitos legais que permitem a condução de veículos de emergência de forma diferenciada, e que, por se tratar de via movimentada, a diligência exigida seria ainda maior.

Sustentam, por fim, que a sentença desconsiderou a possibilidade de concorrência de culpas e a redução proporcional da indenização, sendo incabível a exclusão total da responsabilidade do município em face da alegada culpa exclusiva da vítima.

No curso do feito, o município de Belém apresentou contrarrazões, defendendo, em síntese, a manutenção da sentença de improcedência.

Sustentou que a apelação dos autores não ataca os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a repetir argumentos já expostos na inicial, sem impugnar especificamente as razões de decidir do juízo de origem, o que implicaria violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Ressaltou ainda que a decisão de primeiro grau está em consonância com a legislação e a jurisprudência, haja vista a caracterização da culpa exclusiva da vítima, não se verificando qualquer elemento que pudesse ensejar a responsabilização do município pelo sinistro.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que o apelo não preenche os requisitos previstos no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, conforme o princípio da dialeticidade, posicionando-se, assim, pelo não conhecimento da apelação.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, formulados pelos autores em face do município de Belém, em razão do falecimento de seu filho, Francisco das Chagas da Silva, em acidente de trânsito ocorrido no dia 15 de janeiro de 2007, na Avenida Almirante Barroso, nesta capital, envolvendo ambulância de propriedade do ente municipal.

Inicialmente, ressalto que a responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, bastando para sua configuração a existência de dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o resultado lesivo.

Contudo, referida responsabilidade admite excludentes, dentre as quais a culpa exclusiva da vítima, a qual, uma vez caracterizada, afasta o dever de indenizar do Poder Público.

No caso em análise, a sentença recorrida, de forma minuciosa e bem fundamentada, reconheceu, com base nas provas coligidas aos autos, especialmente o exame de corpo de delito, que o falecido se encontrava em estado de embriaguez parcial no momento do acidente.

Além disso, restou evidenciado que a vítima atravessou a via pública de forma repentina, inesperada e fora da faixa de pedestres, havendo, inclusive, relatos de que o pedestre saiu da frente de um ônibus coletivo, o que teria impossibilitado qualquer reação eficaz do motorista da ambulância, que, cumpre ressaltar, prestou imediato socorro à vítima e apresentou-se espontaneamente à autoridade policial para prestar esclarecimentos.

Ademais, conforme destacado na sentença e reiterado nas contrarrazões e no parecer ministerial, os atos praticados por agentes públicos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte autora o ônus de produzir prova idônea em sentido contrário.

No presente caso, os apelantes não lograram êxito em infirmar a narrativa do agente público, tampouco apresentaram elementos de prova capazes de demonstrar conduta ilícita do motorista da ambulância ou nexo causal entre a atuação deste e o resultado fatal.

Ainda, cumpre ressaltar que os argumentos lançados no recurso de apelação limitam-se a reiterar fundamentos já expendidos na petição inicial, sem, contudo, impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, ou apontar de maneira robusta a incontroversa do julgado em relação aos fatos e provas colacionadas, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

O parecer do Ministério Público de 2º Grau, ao analisar o recurso, opinou expressamente pelo não conhecimento do apelo, ante a ausência de impugnação direta à fundamentação da sentença, reforçando, contudo, o acerto do juízo de origem ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima e a inexistência de responsabilidade objetiva do ente público.

Por fim, é de se ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, comprovada a culpa exclusiva da vítima, inexiste obrigação de indenizar por parte do Estado, ainda que este figure no polo passivo de ações fundadas na teoria do risco administrativo.

Nesta senda, colaciono a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
CUMULADO COM TUTELA ANTECIPADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA MUNICIPAL E MOTOCICLETA DE PARTICULAR.
CROQUI DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRANSVERSAL DA MOTOCICLETA COM O VEÍCULO NA RODOVIA.
AMBULÂNCIA ESTAVA NA SUA VIA. NÃO CONSEGUIU DESVIAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
CNH VENCIDA DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, MAS NÃO FOI O FATOR DETERMINANTE DO ACIDENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eleydiane de Souza Pinto e Ronald Felipe Pinto Nascimento contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com tutela antecipada, movida em face do Município de Santarém Novo. O pedido de indenização decorre de acidente de trânsito envolvendo uma ambulância municipal e a motocicleta dos autores. A sentença considerou inexistente a responsabilidade civil do ente público, atribuindo a culpa exclusiva às vítimas, que atravessaram a via de forma inadequada, ocasionando a colisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se há responsabilidade civil objetiva do Município de Santarém Novo pelo acidente de trânsito;

(ii) Determinar se a condução do veículo por motorista com CNH vencida configura fator de culpa concorrente ou agravante de responsabilidade estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da conduta administrativa lesiva. No caso, o nexo causal foi rompido pela culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

4. O boletim de ocorrência e demais provas demonstram que a motocicleta das vítimas atravessou a via de forma inadequada, impossibilitando qualquer manobra evasiva por parte do condutor da ambulância municipal, configurando culpa exclusiva da vítima.

5. O motorista da ambulância com CNH vencida configura de fato infração administrativa, mas, por si só, não implica nexo causal direto com o acidente. O descumprimento de norma administrativa não se traduz automaticamente em culpa concorrente, pois não restou demonstrado que essa irregularidade influenciou na ocorrência da colisão.

6. A culpa exclusiva da vítima constitui excludente de responsabilidade civil, afastando o dever de indenizar quando há rompimento do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A.

A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado.

B. A condução de veículo oficial por motorista com CNH vencida configura infração administrativa, mas não implica, por si só, culpa concorrente ou responsabilidade estatal, salvo se demonstrado o nexo causal entre essa irregularidade e o acidente.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001062-67.2016.8.14.0093 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÃNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

I - Diante dos depoimentos e o laudo pericial acostados aos autos, é notório que o marido da Autora não possuía habilitação para conduzir a motocicleta e ultrapassou a preferencial que era do veículo de propriedade da Apelada.

II - Portanto, entendo que houve culpa exclusiva da vítima no evento danoso em tela, não havendo que se falar em responsabilidade concorrente, haja vista que a atitude da vítima teve o efeito de suprimir a responsabilidade do agente, afastando sua culpabilidade, motivo pelo qual há o rompimento do nexo de causalidade entre o acidente e o dano.

III - Recurso conhecido e improvido.”

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0046687-96.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/04/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 01/09/2025